Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015610-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ARMANDO GONCALVES - CPF: 315.052.363-04 (AGRAVANTE), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (AGRAVADO), DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 021.234.848-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZAR NOVAIS DA ROCHA - CPF: 109.954.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (AGRAVADO), JOVELINA NOVAIS DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROCHA GOMES - CPF: 345.629.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE PEREIRA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA NOVAES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIS NOVAES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), EDOILDE SOUZA PORTO PEREIRA - CPF: 207.141.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 396.281.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY JOUBERTO PEREIRA - CPF: 182.117.399-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – MUNICÍPIO QUE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser mantida a competência do Juízo
a quo
para processar e julgar a ação de usucapião, pois, no caso, o Município de Rondonópolis manifestou expressamente, por meio de ofício, a ausência de interesse no deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ARMANDO GONÇALVES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Usucapião no 8891-27.2010.8.11.0003, declarou a sua incompetência para processar o feito e determinou a redistribuição para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Em suas razões, a parte agravante aduz que não há interesse do município no feito e pede a reforma da decisão para determinar a manutenção do feito perante Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Juntaram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 25450464.

O Juízo a quo prestou as informações de Id. n.o 28294467.

O Município de Rondonópolis, por meio do ofício de Id. n.o 35825978, manifestou-se nos autos aduzindo que
“a municipalidade, não tem interesse no deslinde da ação em trâmite no Juízo a quo
”

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ao receber a Ação de Usucapião no 8891-27.2010.8.11.0003, declarou a sua incompetência para processar o feito e determinou a redistribuição para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Tal decisão restou fundamentada no fato de o Município ter demonstrado interesse na área objeto da ação de usucapião.

Entretanto, o Município de Rondonópolis, por meio do ofício de Id. n.o 35825978, manifestou-se nos autos aduzindo que
“a municipalidade, não tem interesse no deslinde da ação em trâmite no Juízo a quo
”

Desse modo, a expressa ausência de interesse no feito impede a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública.

Dispositivo.

Posto isto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada e manter o processamento do feito perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020